Tribunal: STF
Processo: RE 1169758
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2018. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. CONTAGEM DE TEMPO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. APRESENTAÇÃO DO APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 



    1. Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido, ao contrário do alegado pela parte Recorrente, encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”, porquanto estas integram a carreira do magistério. 



    2. Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante.



    3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto ao não reconhecimento das atividades desenvolvida pela Agravante, no período de readaptação funcional, como correlatas às do magistério, nos termos do julgamento proferido na ADI 3.772/DF, para fins de aposentadoria especial, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    4. Inviabilidade do apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF, pois a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Federal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita.